Tribunal: TJBA
Processo: 0585452-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0585452-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENYSE MARIA DIAS LEAL

Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA BASEADA EM LEGALIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS. APELAÇÃO CÍVEL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA NOVA SOBRE NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL JÁ EXAMINADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
ERROR IN PROCEDENDO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REVOGADA.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por consumidora contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas de contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, notadamente quanto à legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal.

2. Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido revisional, ao concluir que a taxa anual de juros (9,38%) era inferior à taxa média de mercado e que não houve capitalização mensal de juros, conforme pactuado no contrato.

3. Apelação interposta pela parte autora sem impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a alegar nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal, nos termos da Lei nº 9.514/1997 e do Decreto-Lei nº 70/1966.

7. Decisão monocrática proferida em grau recursal que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal, com base na dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

8. Interposição de Agravo Interno pela autora, defendendo a admissibilidade da apelação e a natureza de ordem pública da alegação de nulidade do leilão, e requerendo, ainda, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

9. Contrarrazões apresentadas pelo banco agravado, sustentando a manutenção da decisão agravada e a preclusão da matéria relativa ao leilão, já decidida em ação possessória conexa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

10. Há duas questões em discussão: a) saber se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal deve ser reformada; b) saber se é possível apreciar, na apelação da ação revisional, a alegação de nulidade do leilão extrajudicial, ainda que tal questão não tenha sido objeto da sentença revisada e já tenha sido apreciada em ação possessória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

12. A sentença impugnada analisou exclusivamente cláusulas contratuais financeiras, tendo julgado improcedente a ação com base na regularidade da taxa de juros pactuada e da ausência de anatocismo.

13. A apelação interposta pela autora foi integralmente voltada à discussão da suposta nulidade do leilão extrajudicial, sem qualquer impugnação aos fundamentos centrais da sentença. Tal dissociação compromete a admissibilidade do recurso.

14. A alegação de nulidade do leilão extrajudicial, embora de relevância jurídica, não foi fundamento da improcedência da ação revisional e, ademais, já foi objeto de análise em ação possessória conexa (Apelação nº 0550007-28.2017.8.05.0001), na qual foi afastada a tese de nulidade.

15. Ainda que se alegue ofensa a princípios como a inafastabilidade da jurisdição ou o direito à moradia, não se pode admitir o conhecimento de apelação desconexa da fundamentação da sentença, sob pena de esvaziamento da exigência legal de fundamentação recursal adequada.

16. Quanto à gratuidade de justiça, verifica-se que a decisão monocrática não revogou o benefício, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo à parte agravante nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. A introdução de matéria nova, ainda que de ordem pública, dissociada do conteúdo da sentença recorrida e já decidida em ação conexa, não supre o vício formal. A manutenção da gratuidade de justiça prescinde de pronunciamento judicial quando não há revogação expressa.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 1.010, incisos II e III; 1.021; 1.026, § 2º

Lei nº 9.514/1997: arts. 26 e 27

Decreto-Lei nº 70/1966

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AGV: 0302534-56.2012.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, julgado em 21/06/2023, publicado em 21/06/2023.

TJ-BA, Apelação: 8000536-53.2019.8.05.0078, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/10/2022, publicado em 08/11/2022.

TJ-BA, Apelação: 0512722-35.2016.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publicado em 16/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

agravo interno
nº
0585452-44.2016.8.05.0001
, em que figuram, como

agravante

DENYSE MARIA DIAS LEAL
e
agravado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora